Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002652-03.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ISAURA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 015.125.911-90 (AGRAVANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTES DESPROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pelo autor na petição inicial enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus correspondente sucumbencial. 2. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 3. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL (interposto nos autos do recurso de Apelação n° 1002652-03.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ISAURA APARECIDA DE ANDRADE contra a decisão que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002652-03.2019.8.11.0041, proveu parcialmente o recurso, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 70% à Seguradora/agravada e 30% à agravante mantendo o restante da r.

sentença incólume (cf. Id no 19033491).

A agravante se insurge contra o julgamento monocrático do recurso, dizendo que compete ao órgão colegiado julga-lo; combate a sucumbência reciproca alegando que decaiu de parte mínima do pedido e por essa razão não pode ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial. Pede, pois, a reforma da sentença negando provimento ao apelo (cf. Id.
no
24149953
).

Nas contrarrazões de Id. no 28713499, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017), apresentando-se descabida, pois, a pretensão de anulação da decisão agravada para que o recurso seja submetido à apreciação do colegiado.

Ademais, relembro que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. “
Pas de nullité sans grief
”.

No caso, a
agravante nada de novo acrescent
a em suas razões recursais para além das teses já deduzidas por eles durante o regular processamento dos autos e quando da interposição do Recuso de apelação no 1002652-03.2019.8.11.0041; na realidade, leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas no recurso de apelação cível e contrarrazões durante seu regular processamento.

Constata-se, portanto, que o agravo interno retrata mero inconformismo da parte recorrente por não terem obtido resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, e, ainda promover o prequestionamento da matéria, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Reafirmo os fundamentos já constante da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pelo agravante, e abstenho de transcreve-los para evitar repetição desnecessária.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020